Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal. Eventual irresignação deve ser manifestada pela via adequada. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 48891998. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relato 0403